Tribunal: TJSP
Processo: 0015745-11.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR (CBPM) - DESCONTO COMPULSÓRIO DE CONTRIBUIÇÃO À CRUZ AZUL DE SÃO PAULO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A

Ementa:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR (CBPM) - DESCONTO COMPULSÓRIO DE CONTRIBUIÇÃO À CRUZ AZUL DE SÃO PAULO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ - MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015745-11.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, são
apelados GERALDO HENRIQUE DA SILVA, ANDRE LUIS DO CARMO,
RUBENS UMBERTO DONATO, MARCO AURELIO DA SILVA BARROS,
JAMES THEAGO TEIXEIRA, MARCIO ALVES VIEIRA, SILVIO FERREIRA
BARBOSA JUNIOR, EMERSON LEIVA DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS
DE AMORIM, FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS e CARLOS VICTOR DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
readequaram o Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015745-11.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação:
0015745-11.2009.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 3a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Celina Kiyomi Toyoshima
Apelante:
Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado CBPM
Apelado:
Geraldo Henrique da Silva e outros
VOTO No 39.761
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR (CBPM)
- DESCONTO COMPULSÓRIO DE CONTRIBUIÇÃO À
CRUZ AZUL DE SÃO PAULO PARA ASSISTÊNCIA À
SAÚDE - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM
CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE
ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No
1.495.146/MG, TEMA No 905
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS
MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA ADEQUAÇÃO QUE SE
FAZ - MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Cuida-se de ação ajuizada por policiais militares em face da
Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM)
objetivando a cessação dos descontos, em seus vencimentos, da contribuição à
Cruz Azul de São Paulo para assistência à saúde, dela desligando-se, com a
restituição das parcelas já descontadas.
A r. sentença de fls. 103/105 julgou procedente a ação e a ré
apelou.
Em seu recurso, a ré alega, em síntese, a legalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015745-11.2009.8.26.0000 -Voto no
3
cobrança da contribuição em tela, a impossibilidade da devolução das quantias
pagas, bem como, que os juros de mora devem ser contados a partir da citação
e os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Por decisão unânime, esta C. Câmara deu parcial provimento
aos recursos, não aplicando a Lei 11.960/09 ao caso (fls. 142/147), decisão
mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração pela ré (fls.
150/154 e 157/161).
Insurgindo-se contra este acórdão, a CBPM interpôs Recurso
Especial (fls. 164/175), o qual restou sobrestado (fls. 201/202).
Considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe de 30.10.2019, voltaram os autos para
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 204/206).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Por decisão unânime, esta C. Câmara não aplicou a Lei
Federal no 11.960/09 ao caso (fls. 142/147 e 157/161).
De rigor, pois, a adequação da decisão, para que se coadune
com o julgado sob o regime dos repetitivos, REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, bem como, com a solução dada pelo Plenário do C. STF no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810.
Observe-se, desde logo, que as questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015745-11.2009.8.26.0000 -Voto no
4
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial,
de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp
1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl
nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
Assim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905), Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques -, enfrentou a questão relacionada à aplicação do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações impostas
em face da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015745-11.2009.8.26.0000 -Voto no
5
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Não se pode olvidar, outrossim, que o Plenário do C. STF,
aos 20/09/2017, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20)
ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. (...) Ao final, por
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015745-11.2009.8.26.0000 -Voto no
6
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. (destaques
nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração
do Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos
os embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-
tributárias (hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no
11.960/09, após o início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de
mora, os quais devem observar os índices de remuneração da caderneta
de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo
art. 5o da Lei no 11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a
contar de suas respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015745-11.2009.8.26.0000 -Voto no
7
precatórios, aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) em todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa
Referencial) para todos os fins, eis que a decisão acima mencionada
reconheceu sua inconstitucionalidade como índice de recomposição do capital,
sem qualquer modulação dos efeitos.
Por conseguinte, os parâmetros supramencionados atinentes
aos juros e à correção monetária devem ser observados no caso presente.
Isto posto, promovo a adequação do v. acórdão.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator